Tribunal: TJBA
Processo: 8002576-63.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002576-63.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:
SAULO DANTAS DE SANTANA

APELADO: YONARA DE QUEIROZ BISPO MOREIRA

Advogado(s)
:
WELINGTON CELESTINO BASTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA AGERBA CONTRA PARTICULAR. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. INFRAÇÃO DESCRITA NO ART. 40 DA LEI ESTADUAL Nº 11.378/2009. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1
.

Trata-se de recurso de Apelação interposta por
AGENCIA ESTADUAL DE REG
ULAÇÃO
DE SERV
IÇOS
P
Ú
B
LICOS
DE ENERG
IA
TRANSP
ORTE
E COMUNIC
AÇÃO
DA BAHIA-
AGERBA
,
em face da sentença
(
ID
17862938)
proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública d
a Comarca de
Itabuna,
movida em seu desfavor por
YONARA DE QUEIROZ BISPO MOREIRA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados à exordial para anular auto de infração
n. 42570
, tornando inexigíveis as penalidades dele recorrentes,
condenando a parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da causa.

2.
Rejeitadas as preliminares de ausência de fundamento de fato e de direito ao recurso de apelação e litigância de má-fé. Circunstâncias não caracterizadas nos autos.

3.
Do exame dos autos infere-se que a Apelada foi autuada, através do Auto de Infração nº 42570 (
ID
17862910)
, no Município de Itabuna, em razão de suposta prestação de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado da Bahia em linhas não abrangidas pelo objeto da concessão ou permissão (Lei Estadual 11.378/09, art. 40).

4.
A competência para legislar sobre prestação de serviços públicos de transporte intermunicipal é dos Estados-membros. No Estado da Bahia, a Lei Estadual nº 11.378/2009 disciplina a organização, planejamento, fiscalização e poder de polícia do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado da Bahia – SRI. Verifica-se, de antemão, que o espectro objetivo da lei – seu alcance – é restrito a transporte entre terminais, com itinerários, seções, tarifas e horários definidos. É dizer que o serviço efetivamente fiscalizado pela autarquia reguladora (AGERBA) é identificado por esse modo de prestação.

5.
Com efeito, o objeto da atividade de polícia administrativa deve recair sobre o serviço de transporte intermunicipal delegado. A previsão legal conduz à conclusão de que apenas os delegatários do serviço podem ser alcançados pela fiscalização e sancionamento em razão de transporte intermunicipal, qual não é o caso dos autos.

6.
Não é razoável que o simples fato de um carro transitar com pessoas em seu interior em rodovias possa ser tipificado como infração - exploração irregular do transporte de que trata o art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009, apenas sob a luz da presunção de legitimidade dos atos administrativos. No caso dos autos, verifica-se que a Apelada possui veículo de categoria particular, não sendo alcançado pelo poder de polícia estadual sobre concessões e permissões de serviço público de transporte intermunicipal.

7.
A legalidade da autuação, nesse caso, exigiria a indicação das circunstâncias que levaram o agente público a constatar a suposta irregularidade do transporte prestado. Não é razoável pressupor a legitimidade de um auto de infração sem a indicação do seu suporte fático. No caso em apreço, seria admitir a limitação irrestrita ao próprio direito de locomoção e ao exercício do direito de propriedade do veículo. Em se tratando de suposta irregularidade cometida por particular que não seja delegatário do serviço de transporte intermunicipal, deve incidir apenas as disposições do Código de Trânsito Brasileiro.

8.
Registre-se que o ato administrativo sancionador editado pela AGERBA, fundamentado no art. 40 Lei Estadual nº 11.378/2009, revela-se coimado de inconstitucionalidade material (CRFB, art. 22, XI – competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte), na medida em que atribui ao cidadão sanção mais severa do que a estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro (art. 231. VIII) para a infração consistente no transporte irregular de passageiros. Ademais, de acordo com a Súmula 510 do STJ a liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002576-23.2020.8.05.0113
, da Comarca
de Itabuna, em que figura como Apelante a
AGENCIA ESTADUAL DE REG
ULAÇÃO
DE SERV
IÇOS
P
Ú
B
LICOS
DE ENERG
IA
TRANSP
ORTE
E COMUNIC
AÇÃO
DA BAHIA-
AGERBA

e apelad
a
YONARA DE QUEIROZ BISPO MOREIRA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de 2022.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA